Tribunal: TJPA
Processo: 0800931-81.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800931-81.2020.8.14.0008

APELANTE: LARISSA SOUSA DAS MERCES

APELADO: DIEGO SILVA DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0800931-81.2020.8.14.0008
APELANTE: LARISSA SOUSA DAS MERCÊS
ADVOGADO: JULIANA ANDRÉA OLIVEIRA
APELADO: DIEGO SILVA DE MATOS
ADVOGADO: CAMILA SANTOS DE SOUSA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Ação monitória ajuizada para cobrança de valores decorrentes de acordo de partilha de bens após dissolução de união estável. Alegação de inadimplemento de pagamento pactuado em acordo entre as partes.

II - Partilha de bens de união estável deve ser tratada em ação própria de direito de família ou por via extrajudicial adequada, com assistência de advogado e observância das formalidades legais.

III - Questões de dissolução de união estável e partilha de bens decorrentes da dissolução da união estável devem ser resolvidas em ação própria de direito de família ou por via extrajudicial adequada, conforme artigos 733 do Código de Processo Civil e Artigo 1.723 a 1.727), a Lei dos Notários e Registradores (art. 7° - Lei nº 8.935/1994), e os provimentos específicos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dentre as quais , Resolução nº 35/2007 do CNJ, Provimento nº 37/2014 do CNJ, Provimento nº 100/2020 do CNJ.

IV - A ação monitória não é o meio processual correto para tratar de dissolução e partilha de bens decorrente de união estável, considerando que existe norma específica que regula a matéria, devendo ser observadas as formalidades legais para tanto.

V - Recurso provido para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0800931-81.2020.8.14.0008
APELANTE: LARISSA SOUSA DAS MERCÊS
ADVOGADO: JULIANA ANDRÉA OLIVEIRA
APELADO: DIEGO SILVA DE MATOS
ADVOGADO: CAMILA SANTOS DE SOUSA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por LARISSA SOUSA DAS MERCÊS em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA proposta por DIEGO SILVA DE MATOS.

Na petição inicial, Diego Silva de Matos alega que ele e Larissa Sousa das Mercês viviam em regime de união estável e que, durante o relacionamento, foram realizadas reformas na casa onde moravam. Após a dissolução da união, foi entabulado um acordo para garantir a divisão dos bens constituídos pela vida em comum. Disse que em decorrência das benfeitorias realizadas no imóvel, e bens móveis que guarneciam o imóvel, acordaram que Larissa lhe pagaria R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sendo R$ 29.650,00 (vinte e nove mil seiscentos e cinquenta reais) pagos no momento da assinatura do acordo e o restante em 30 parcelas de R$ 511,00 (quinhentos e onze reais). No entanto, a ex-companheira não cumpriu com a sua parte do acordo, deixando de pagar as parcelas mensais. O autor, portanto, menciona que o acordo firmado foi devidamente documentado, incluindo a declaração de união estável e o recibo de acordo e pagamento, e que a não observância da avença por parte da requerida configura inadimplemento, justificando a conversão do acordo em título executivo.

Em sua contestação, Larissa Sousa das Mercês, alegou que o documento apresentado pelo autor é ilegal pela ausência de regularidade formal e material, afirmando que houve vício de consentimento, uma vez que ela foi coagida a assinar o documento. Argumenta ainda que a dissolução da união estável e a consequente partilha de bens não podem ser objeto de ação monitória, devendo ser tratadas em ação própria de reconhecimento e dissolução de união estável. Sustenta que a via eleita pelo autor é inadequada, tratando-se de questão de direito de família, e não de mera relação obrigacional. Além disso, alega que houve coação e violência doméstica, que culminou na assinatura do documento.

O juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena proferiu sentença acolhendo o pedido formulado pelo autor, convertendo o mandado inicial em mandado executivo. Constituiu de pleno direito o título executivo judicial, determinando que os valores indicados na exordial fossem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, embora suspensos pela gratuidade deferida.

A apelante, Larissa Sousa das Mercês, apresentou recurso de apelação alegando que a sentença de primeiro grau deve ser anulada , pois houve erro na via eleita pelo autor. Argumenta que o documento apresentado como prova é nulo, tanto pela forma quanto pelo vício de consentimento, e que o processo deveria ser extinto sem julgamento de mérito, uma vez que a questão envolve partilha de bens decorrente de união estável, que não pode ser tratada em ação monitória. Reforça que o documento apresentado pelo autor não possui validade e foi obtido mediante coação, sustentando que a dissolução da união estável deve ser tratada em ação específica de direito de família.

Em contrarrazões, o apelado, Diego Silva de Matos, sustenta que a via eleita é adequada para a cobrança do valor devido, sendo a ação monitória apropriada conforme o CPC. Defende que a declaração de dissolução de união estável e o recibo de pagamento têm força de contrato e são válidos, e que a apelante não conseguiu comprovar o vício de consentimento alegado, não se desincumbindo do seu ônus da prova. Por fim, requer que o recurso de apelação seja desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0800931-81.2020.8.14.0008
APELANTE: LARISSA SOUSA DAS MERCÊS
ADVOGADO: JULIANA ANDRÉA OLIVEIRA
APELADO: DIEGO SILVA DE MATOS
ADVOGADO: CAMILA SANTOS DE SOUSA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Larissa Sousa das Mercês contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Diego Silva de Matos, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial referente à dívida decorrente de acordo firmado após a dissolução da união estável mantida entre as partes.

A controvérsia cinge-se à adequação da via eleita, isto é, se a ação monitória é cabível para a cobrança de valores decorrentes de acordo de partilha de bens oriundos de união estável.

De acordo com os autos, o apelado alega que houve um acordo entre as partes para a partilha de bens após a dissolução da união estável, no qual a apelante se comprometeu a pagar determinada quantia a título de partilha de bens. O inadimplemento da apelante levou o apelado a ajuizar a presente ação monitória.

Tendo sido julgado procedente o pedido inicial, a ré, ora apelante, suscitou a inadequação da via eleita, arguindo que a dissolução de união estável e a partilha de bens deveriam ser tratadas em ação própria de direito de família, não sendo cabível a utilização da ação monitória para tal fim.

É cediço que a união estável e suas implicações jurídicas estão reguladas pelo Código Civil e pelo Código de Processo Civil, que preveem formas específicas para o reconhecimento, dissolução e partilha de bens.

O Código Civil reconhece a união estável como entidade familiar no artigo 1.723, e a sua dissolução segue princípios semelhantes ao do casamento, no que couber.

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

O artigo 732 do Código de Processo Civil prevê o seguinte:

Art. 732. As disposições relativas ao processo de homologação judicial de divórcio ou de separação consensuais aplicam-se, no que couber, ao processo de homologação da extinção consensual de união estável.

O artigo 1.725 estabelece que, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, o que implica que, na ausência de disposição em contrário, os bens adquiridos durante a união deverão ser partilhados igualmente. nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. Reconhecida a união estável, e não havendo disposição contratual em contrário, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens, consoante o art. 1.725 do Código Civil, de modo que os bens adquiridos na constância da vida em comum devem ser partilhados igualitariamente, pouco importando quem deu causa à separação e qual a colaboração prestada individualmente pelos conviventes para a consecução do resultado patrimonial. A casa, cuja partilha pretende a apelante, foi construída na constância da união estável, embora em terreno já pertencente ao apelado, sendo imperiosa a partilha, abatendo-se o valor do terreno. Recurso provido.

(TJ-BA - APL: 00199825220098050201, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2019)

Conforme disposto no artigo 733 do Código de Processo Civil, a dissolução consensual da união estável, quando não houver filhos menores ou incapazes, pode ser realizada extrajudicialmente, mediante escritura pública.

Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o
art. 731
.

§ 1º A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.

§ 2º O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.

Além da possibilidade de reconhecimento e dissolução por meio de ação judicial própria, quando a dissolução de união estável é consensual e não há filhos menores ou incapazes, o procedimento pode ser realizado de forma extrajudicial em cartório de notas. As normas reguladoras envolvidas incluem o Código Civil (Artigo 1.723 a 1.727), a Lei dos Notários e Registradores (art. 7° - Lei nº 8.935/1994), e os provimentos específicos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dentre as quais , Resolução nº 35/2007 do CNJ, Provimento nº 37/2014 do CNJ, Provimento nº 100/2020 do CNJ, entre outros.

Ademais, seria possível os ex-conviventes pactuarem os termos que consideravam convenientes para a respectiva partilha, de acordo com ao previsto no art. 842 do CC, contudo , tais pontos não foram observados ,e os termos do acordo e partilha não foram homologados judicialmente.

Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz

Portanto, o termo particular que firmado pelas partes, pertinentes à partilha informal em decorrência de dissolução de união estável, carece das observâncias legais e não pode ser considerado como documento pertinente para embasar ação monitória, como pretende o autor.

Nesse sentido,vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. PRETENSA REFORMA DO JULGADO. ACOLHIMENTO. PARTILHA REALIZADA EM ACORDO EXTRAJUDICIAL POR INSTRUMENTO PARTICULAR. NULIDADE. DESRESPEITO À FORMA LEGAL. INVALIDADE ABSOLUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.124-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (ART. 733 DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). DISCUSSÃO PATRIMONIAL EM DECORRÊNCIA DA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL QUE DEVE SER RELEGADA À AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - "C
onsiderando que o"Termo de Acordo de Partilha de Bens e Obrigações Resultantes de Sociedade Conjugal"não observou a forma prescrita em lei, a teor do que determina o artigo 1.124 do CPC/73, correspondente ao art. 733 do CPC/15, impõe-se manter a sentença que reconheceu a nulidade absoluta do acordo"
(TJRS, Apelação Cível n. 70070073754, rel. Des. Voltaire de Lima Moraes) -
"Tendo em vista a aplicação das normas de direito de família à união estável, carece de possibilidade jurídica o pedido de condenação para que o ex-companheiro e pai dos autores desonere o imóvel de penhora superveniente, fundado em"partilha informal", diante da inobservância dos requisitos legais para partilha extrajudicial, como escritura pública e assistência de advogado ou defensor, de acordo com o artigo 1.124-A do CPC, aplicável à união estável por analogia"

(TJ-SC - AC: 00003247520148240027 Ibirama 0000324-75.2014.8.24.0027, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 18/06/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE PARTILHA DE BENS, PORQUE JÁ TERIA SIDO OPERADA, EXTRAJUDICIALMENTE, MEDIANTE ACORDO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. PRETENSÃO RECURSAL DE REFORMA. CABIMENTO, NA HIPÓTESE, EM FUNÇÃO DA NULIDADE DO ACORDO DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL. 1.
Não se afigura válido acordo extrajudicial de reconhecimento e dissolução de união estável veiculado por meio de instrumento particular, sem a assistência de advogado ou defensor público e sem a presença de testemunhas, sobretudo quando exista bem imóvel dentre os bens objeto da partilha (inteligência do artigo 733 do Código de Processo Civil vigente, equivalente ao artigo 1.124-A da Lei nº 5.869/73, e dos artigos 108, e 166, incisos IV e V, Código Civil). 2. À união estável aplica-se o regime da comunhão parcial, de modo que se partilham todos os bens adquiridos onerosamente em sua constância.
3. Consoante a jurisprudência assentada por esta Câmara, os valores empregados na aquisição de bem imóvel com recursos oriundos do FGTS não são partilháveis, por se tratar de verba proveniente do trabalho de cada cônjuge, nos termos do artigo 1.659, inciso V, do Código Civil. 4. O Pleno desta Corte declarou inconstitucional o artigo 35-A da Lei nº 11.977/2009 (incidente de inconstitucionalidade tombado sob o nº 70082231507), o qual, ainda que assim não fosse, não se aplicaria ao caso concreto, em função do emprego de valores do FGTS do apelado na aquisição do imóvel e por se encontrar o bem financiado e alienado fiduciariamente à instituição financeira credora. 5. Pendendo discussão acerca do valor obtido com a venda de veículo alienado após o término da sociedade conjugal, deve prevalecer a cotação indicada na tabela FIPE. 6. É plenamente viável a compensação de valores comprovadamente pagos pela parte ré à parte autora, após a separação de fato, independentemente de ter sido oposta reconvenção, porquanto a compensação é forma extintiva da obrigação que pode ser alegada como matéria de defesa. 7. A atualização monetária e os juros moratórios decorrem de lei, sendo aplicáveis, naturalmente, à partilha de bens decorrente da extinção da sociedade conjugal. Apelação parcialmente provida.

(TJ-RS - AC: 70083979641 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 27/08/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Assim, a utilização da ação monitória, regulada pelo artigo 700 do Código de Processo Civil, não é a via adequada para resolver questões que envolvem a dissolução de união estável e a consequente partilha de bens, realizada por instrumento particular, sem testemunhas, sem acompanhamento por advogado e sem observar as normas específicas relacionadas à tal medida pela via extrajudicial (cartório), uma vez que tais questões são regidas por normas específicas do direito de família e exigem um procedimento judicial próprio ou a via extrajudicial adequada.

Dessa forma, a dissolução de união estável e partilha de bens constituídos no decorrer da existência da sociedade de fato

somente podem ser devidamente conduzidos em ação judicial própria de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens ou pela via administrativa, resguardando-se a observância das normas que regulam a matéria e os procedimentos legais para tal finalidade.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Larissa Sousa das Mercês para anular sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/07/2024